Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-57.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO DE CONTRATO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. DEDUÇÃO DE VALORES PELO VENDEDOR. IPTU. ENCARGOS PRÓPRIOS DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. SUPRIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SUCESSO. INDIFERENÇA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Omitido tema veiculado no apelo, deve a instância revisora elidir o vício. Constitui direito inafastável da vendedora de imóvel proceder à dedução dos tributos e encargos próprios da coisa, desde que os adquirentes a tenham utilizado.
4. A majoração da verba honorária em sede recursal não está atrelada ao sucesso do inconformismo, mas à mera atuação do causídico perante o segundo grau de jurisdição, consoante dicção do art. 85, § 11, do CPC.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.